Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

2. A embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto após decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário.

3. A decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal não recebeu o apelo extraordinário por entender que o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 864 à situação fática dos autos.

4. Alega a embargante a inaplicabilidade do Tema 864 ao seu caso. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não manifestou acerca dos elementos por ele apontados e que, segundo afirma, justificam a ausência de similitude entre os processos. Aponta que não houve análise do julgado da 2a Turma do C. STF, exarado nos autos do RE 1.076.110/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, por meio do qual é reconhecida a existência de distinguishing entre o paradigma de Roraima e o caso vertente. Assinala a existência de outras decisões no sentido de não reconhecerem a semelhança entre o tema 864 e os casos do reajuste do Distrito Federal.

5. Importante observar que é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

6. Cumpre esclarecer que as decisões de órgãos fracionários juntadas em sede recursal não possuem efeito vinculante, tampouco possuem força necessária a afastar o caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral pelo plenário do STF.

7. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. No presente caso, o inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e o modificar o entendimento firmado, o que é inadmissível na via eleita.

9. Não demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.

10. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

11. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão.

12. Embargos conhecidos e rejeitados.